Tribunal: TJSP
Processo: 1503034-50.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Sentença condenatória. Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se típicas as

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Sentença condenatória. Apelo defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se típicas as condutas; (ii) verificar se há prova suficiente a sustentar a condenação; e (iii) verificar se adequadas as penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Resistência. Crime formal, consumando-se com o emprego de violência ao funcionário público competente para execução do ato legal. Crime formal, pouco importando se assim agindo o sujeito vem a impedir a atuação estatal ou não. Desnecessidade de que os atos agressivos resultem em lesões corporais ou sequelas nos agentes da lei, tratando-se de crime contra a administração justiça. Despicienda a realização de exame de lesão corporal por parte dos policiais militares. Precedente.
4. Dano qualificado ao patrimônio público. Materialidade e autoria delitiva bem comprovadas, anotando-se a inerente credibilidade dos relatos de agentes da lei e o laudo pericial a comprovar o dano ocasionado na viatura, a infirmar a sucinta negativa do acusado. Conduta grave, a prescindir de dolo específico, exigindo-se, tão somente, o dolo de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pouco importando a razão que levou o agente a praticar tal conduta. Eventual estado de embriaguez e/ou drogadição voluntária que não exclui o dolo. Inteligência do artigo 28, II, do Código Penal. Condenação mantida.
5. Penas fixadas observado o sistema trifásico. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes. Reincidência bem configurada. Ausente "Bis in idem" porque fulcrados os aumentos em condenações distintas. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Concurso material de crimes. Regime semiaberto. Descabidas a detração e as benesses da substituição e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. É idônea a prova baseada em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório; 2. A resistência consuma-se com violência ou ameaça contra agente público no cumprimento de ato legal, independente de produção de lesão corporal ou sequelas no agente público; 3. O dolo genérico é suficiente à caracterização do delito de dano ao patrimônio público.
Legislação relevante citada:
Código Penal, art. 28, II; art. 163, parágrafo único, III; art. 329, caput.
Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; art. 387, § 2o.
STF, ARE 1406375/SC, rel. Min. André Mendonça, j. 12.03.2023, publicação. 13.03.2023.
STF, HC 258722 AgR/SP, rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 25.08.2025, publicação 02.09.2025.
STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14.03.2023, DJe 17.03.2023.
STJ, HC 814.576/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023.
STJ, REsp no 1.388.316/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20.03.2014.
TJSP, Apelação Criminal no 0014675-95.2012.8.26.0050, 2a Câmara de Direito Penal, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, julgado em 15.05.2017.
TJSP, Apelação Criminal no 0002874-80.2021.8.26.0079, 3a Câmara de Direito Penal, rel. Jayme Walmer de Freitas, j. 24.09.2025.
TJSP, Apelação Criminal no 1500953-59.2019.8.26.0571, rel. Euvaldo Chaib, j. em 10.3.2020.
TJSP, Apelação Criminal no 1537373-83.2023.8.26.0228, 11a Câmara de Direito Penal, rel. Tetsuzo Namba, j. 17.02.2025.